Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto eles apresentam histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
2. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração dos pacientes na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.
3. Os predicados pessoais dos paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. A simples probabilidade de os pacientes, eventualmente, vierem a ser condenados a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
5. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012195-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOSELIO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 063.181.951-73 (PACIENTE), ANTONIO LUIS OZORIO FERREIRA - CPF: 612.376.423-37 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), Forum da Comarca de Claudia (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
S
PACIENTE
S
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto eles apresentam histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

2. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração dos pacientes na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3. Os predicados pessoais
d
o
s
paciente
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de
o
s
paciente
s
, eventualmente, vier
em
a ser condenad
o
s
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Névio

Pegoraro
e Guilherme Saldanha
Pegoraro
em favor de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos no dia 27 de abril de 2024, tendo a prisão preventiva de ambos sido decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000374-67.2024.8.11.0101, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a prisão dos pacientes é antecipação de pena, situação que viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Aduzem que
os pacientes
preenchem os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois têm residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva dospacientes, com a imediata concessão da liberdade de ambos, ainda que condicionada a medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
213457194
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
216993671
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência
de fundamentação da decisão que
converteu a prisão em flagrante d
os
paciente
s
em preventiva;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública
em decorrência
da
reiteração delitiva
de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
,
os seguintes fundamentos:

“
[...]
Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão
flagrancial
em preventiva, verifica-se que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante
à
autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, face aos fatos narrados no presente feito, em especial a quantidade de droga apreendida.

Além disso, ambos os autuados possuem em seu passivo outras práticas delitivas, sendo o autuado
Antonio
por crimes desta natureza, e o autuado
Joselio
com condenação criminal proferida em outro feito, o que configura a reiteração criminosa, o que robustece a necessidade de decretação de sua prisão processual
.

Posto isso, valho-me os judiciosos argumentos do Promotor de Justiça e, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão
flagrancial
de ANTONIO LUIZ OZORIO FERREIRA e JOSELIO VENANCIO DE SOUZA em prisão preventiva [...]
”.
Destacamos

Além disso, em consulta aos sistemas informatizados, extrai-se que
Josélio
Venâncio de Souza tem em seu desfavor o Processo Executivo de Pena SEEU n. 2000003-19.2024.8.11.0091, em razão de condenação por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Por sua vez, Antônio
Luis
Ozório Ferreira responde à Ação Penal n. 1000993-02.2021.8.11.0101, também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da
medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese, praticada pelo
s
paciente
s
;
bem como do risco de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
s pacientes têm históricos de reiteração delitiva
,
o
que revela sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma,
a despeito de os impetrantes terem alegado que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, embora
os
impetrante
s
aleguem
que a
pris
ão
preventiva d
o
s
paciente
s
fo
i
decretada em desrespeito ao princípio d
a homogeneidade, uma vez que eles não serão
condenad
os

a
pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
es
, eventualmente, vier
em
a ser condenad
os
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada
em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024